Tribunal: STF
Processo: ARE 1453825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%), desde sua admissão no serviço público ou, ao menos, durante o período da pandemia da Covid-19, com reflexos nas demais verbas recebidas. Perícia que concluiu ser devido referido percentual apenas no período da pandemia. Sentença de parcial procedência. Lei Municipal nº 946/92 que, embora preveja o direito ao adicional de insalubridade, relegou à lei municipal futura os contornos de sua concessão (art. 69 da LM nº 946/92). Lei regulamentadora ainda não editada. Poder Judiciário que, diante da ausência da lei municipal regulamentadora, que não pode majorar o adicional recebido pela autora, pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário providos, para julgar a ação improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende a autora, “Técnica de Enfermagem”, a majoração do adicional de insalubridade, recebido em grau médio (20%), a fim de que passe a recebê-lo em seu grau máximo (40%).



    O adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Irapuã, encontra sua disciplina na Lei Municipal nº 946, de 30 de abril de 1992 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município , nos seguintes termos:



    Artigo 66 - Os servidores que trabalhem comhabitualidade em locais insalubres ou em contato permanente comsubstâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a umadicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    § único - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    Artigo 67 - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    Artigo 68 - Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.



    § único - A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e emserviço não-penoso e não-perigoso.



    Artigo 69 - Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.



    Muito embora tenha sido constatado em perícia técnico-judicial que a autora, de fato, labora sob condições insalubres - até o início da pandemia, em grau médio, e durante o período da pandemia, em grau máximo - a pretensão inicial não pode ser acolhida, haja vista a ausência de regulamentação acerca do tema.



    Ao tempo em que a Lei Municipal nº 946/92 previu o direito do servidor municipal ao adicional de insalubridade, relegou os contornos de sua concessão à futura “legislação específica”, nos termos de seu art. 69 acima transcrito. E “legislação específica”, vale destacar, refere-se à “lei municipal específica”, de maneira que sua ausência não autoriza a aplicação, por analogia, de normativa federal, tais como a Consolidação dasLeis do Trabalho (art. 189 a 192) e a NR 15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.



    Não há, assim, como majorar o adicional de insalubridade pago autora, mesmo diante da conclusão do laudo pericial de fls. 193/213, cabendo apenas a manutenção do adicional de insalubridade no percentual já pago à autora (grau médio).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente